Tribunal: TJBA
Processo: 8120544-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120544-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS VIANA NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). EXCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. LEI ESTADUAL N.º 11.357/2009. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora para excluir a contribuição previdenciária sobre verbas temporárias e indenizatórias. O juízo de origem entendeu que a autora não provou a inclusão das verbas na base de cálculo. II. Questão em discussão Definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre terço de férias e auxílios, e de quem é o ônus de provar a composição da base de cálculo. III. Razões de decidir O sistema previdenciário é contributivo, exigindo correspondência entre o que se paga na ativa e o que se recebe na aposentadoria (Tema 163 STF). Cabe ao Estado, que detém os dados da folha de pagamento, provar que respeitou as exclusões legais no cálculo do desconto. Direito à restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos garantido. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. A base de cálculo da contribuição previdenciária deve restringir-se a verbas habituais e permanentes que repercutam nos benefícios previdenciários. A tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF aplica-se aos servidores de todos os entes federativos, independentemente da esfera ou legislação local. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 40, § 3º; Lei Estadual nº 11.357/2009, Art. 71, V, VI e VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81336366820248050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/07/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8120544-23.2024.8.05.0001, em que figura como apelante LUIS VIANA NASCIMENTO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27